Tribunal: TJSP
Processo: 1010257-20.2022.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. O autor ingressou com ação para compelir a ré a reativar seu plano de saúde e reduzir o valor da mensalidade, com devolução do valor pago a maior. Não há prova da notificação, valendo reforçar que somente atraso superior a 60 dias notificado e não adimplido justifica o cancelamento conforme o determinado no art. 13, II da Lei

Ementa:
Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. O autor ingressou com ação para compelir a ré a reativar seu plano de saúde e reduzir o valor da mensalidade, com devolução do valor pago a maior. Não há prova da notificação, valendo reforçar que somente atraso superior a 60 dias notificado e não adimplido justifica o cancelamento conforme o determinado no art. 13, II da Lei 9.656/98. Súmula 94 desta E. Corte. Ademais, o inadimplemento da mensalidade que deu azo à controvérsia, não impediu que a operadora de saúde emitisse novos boletos para quitação nos meses subsequentes, os quais foram quitados, caracterizando-se, em tese, o "venire contra factum proprium". De rigor o restabelecimento do plano de saúde, com as consequentes emissões dos boletos conforme plano contratado. Não há impugnação específica e comprovação, conforme seu ônus, de que os reajustes aplicados foram legais, devendo haver a devolução do valor pago a maior, após os reajustes autorizados pela ANS e aplicável ao plano. O cancelamento indevido de um plano de saúde viola os direitos da personalidade e traz transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, dando ensejo ao dever de pagar indenização por danos morais. Apelo provido.